Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018594-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (EMBARGANTE), IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO - CPF: 060.602.301-13 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender débitos e infrações e determinar a transferência da propriedade de veículo alienado ao agravado.

II. Questão em discussão:

2. Alegação de contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora reconhecida a tradição do veículo, foi mantida a responsabilização da embargante por ausência de comunicação ao DETRAN.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado fundamentou corretamente que a responsabilidade do ex-proprietário persiste até a efetiva comunicação da alienação ao órgão de trânsito, conforme previsão expressa do art. 134 do CTB e entendimento consolidado do STJ.

4. A decisão embargada não apresenta vícios formais, e os argumentos da embargante revelam apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; CTB, art. 134.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender débitos e infrações de trânsito registrados em nome da agravante e determinar a transferência da propriedade do veículo MERCEDES BENZ-VAN SPRINTER FURGÃO, ano 2007, placa NJB5350, ao comprador Igor Araújo
Zampirollo
.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição
, porquanto teria desconsiderado elementos probatórios constantes nos autos que comprovariam a tradição do bem e a responsabilidade do adquirente pelos encargos e infrações posteriores à alienação. Sustenta que, embora reconheça a exigência do art. 134 do CTB quanto à comunicação formal da venda, a jurisprudência do STJ permite a mitigação dessa regra nos casos em que se demonstra, por outros meios, a efetiva entrega do bem e a posse exercida pelo adquirente. Afirma que, no caso concreto, há provas suficientes da tradição e da ciência do comprador, inclusive com confissão expressa deste em ação judicial paralela. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para o fim de conceder a tutela de urgência pleiteada no agravo.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, na qual a embargante busca exonerar-se de infrações e encargos incidentes sobre veículo alienado, bem como obter a transferência da propriedade ao comprador.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A embargante sustenta a existência de contradição
no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de contrato de compra e venda e da tradição do veículo, manteve a negativa de concessão da tutela de urgência com base na ausência de comunicação formal da alienação ao DETRAN, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que tal posicionamento ignora a possibilidade, reconhecida pela jurisprudência, de se mitigar a exigência do referido dispositivo legal, desde que comprovada a posse do adquirente e sua inércia quanto à regularização.

Alega, ainda, que tal entendimento desconsidera os prejuízos gerados pela manutenção indevida da responsabilidade da embargante, notadamente no que se refere à impossibilidade de emissão de certidões negativas, comprometendo sua atuação empresarial em procedimentos licitatórios. Requer, com base nisso, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Contudo, ao se examinar o acórdão embargado, verifica-se que este enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada
todas as questões suscitadas no recurso, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A contradição que enseja a interposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão. No caso concreto, o que se verifica é mero inconformismo
da parte embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme registrado no acórdão, a ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN impede o afastamento da responsabilidade solidária da embargante, nos exatos termos do art. 134 do CTB. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos julgados citados na própria decisão (v.g., AgInt no
AREsp
1793208/MS,
DJe
07/04/2022), é uníssona ao exigir a formalização da comunicação como requisito para exclusão da responsabilidade por infrações e encargos ocorridos após a alienação.

Veja-se que o acórdão, de forma expressa, reconheceu a possibilidade de que a análise definitiva da controvérsia, após regular instrução probatória, possa conduzir a conclusão diversa, razão pela qual a negativa da tutela de urgência se restringiu à ausência de verossimilhança inequívoca no momento processual em que proferido o julgamento
.

Portanto, ausente qualquer vício de julgamento, revela-se descabido o pedido de efeitos infringentes nos embargos de declaração, os quais, frise-se, não constituem meio adequado para reexame da matéria já decidida
, salvo em situações excepcionais não verificadas no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado
.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025